Tribunal: TJMT
Processo: 1009958-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009958-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: JOSÉ ROBERTO SANTANA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ ROBERTO SANTANA DA SILVA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que o mantém recolhido em cárcere desde o dia 12/04/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança que lhe foi arbitrada, por ter, em tese, cometido o delito de embriaguez ao volante, conduta ilícita descrita no art. 306 da Lei 9.603/97 (Código 162449).
A impetrante ressalta que a autoridade judiciária de 1o grau concedeu liberdade provisória ao paciente mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), contudo, até a presente data não foi adimplida por ausência de condições econômicas do baneficiário, que se encontra atualmente mantido encarcerado, embora reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva:
“...até a presente data, o pagamento do valor aludido não foi efetivado, o que demonstra, de forma estreme de dúvidas, a incapacidade financeira do acusado, a tornar forçosa a aplicação do artigo 350 do CPP, que regulamenta a dispensa da fiança.” (pag. 04-PDF).
Sustenta que a custódia cautelar apresenta-se medida mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal a ser incerta e futuramente ajuizada, em razão de sua hipossuficiência que está mais que demonstrada porquanto até a presente data não efetuou o pagamento da fiança no valor de R$348,00.
Enaltece que a Resolução 62 do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, sendo desproporcional.
Nessas razões, a impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória sem fiança, e caso necessário, fixar medidas cautelares diversa da prisão.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, em razão do reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva bem como diante da evidente condição de hipossuficiência do beneficiário em fazer o pagamento da fiança.
Em audiência de custódia realizada no dia 12/04/2020, o magistrado de origem, após analisar os fatos e verificar a ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva do paciente (acusado em tese do delito de embriaguez ao volante), entendeu pertinente e plausível o arbitramento de fiança.
Na ocasião, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o arbitramento de fiança fixando o valor de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), para que, tão somente após o pagamento da referida quantia, fosse expedido o alvará de soltura em benefício do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, conforme se verifica, verbis:
“Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997.
Como se sabe a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifica ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.
Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas inicialmente nas declarações dos Policiais Militares Sidney Brolezi do Nascimento e Victor Hugo Ferreira Silva, que efetuaram a prisão em flagrante, e no auto de constatação de sinais de embriaguez.
No entanto, não estão presentes, neste momento, os requisitos da prisão preventiva, haja vista que o artigo 313 do CPP estabelece que:
(...)
Afinal, ao flagranteado é imputado o crime descrito no artigo 306 da Lei 9.503/1997, que tem como pena máxima 03 (três) anos de detenção, tal qual não ostenta condenação anterior por crime doloso, conforme folha de antecedentes criminais.
Ainda, está perfeitamente identificado e não se trata de crime que envolve violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência .
Posto isso, em consonância com o parecer do “Parquet”, CONCEDO LIBERDAE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de José Roberto Lourival Santana da Silva...
Tendo em conta a incerta situação econômica do flagranteado, pois não há elementos de convicção, a não ser a sua própria declaração, sobre o seu ganho mensal, ARBITRO a fiança em R$348,33, conforme autoriza o § 1o inciso II do art. 325 do CPP, ficando o flagranteado devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes qyue for intimado para os atos processuais, bem como que não poderá mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ...Após o recolhimento da fiança, LAVRA-SE o termo de fiança e, nessa hipótese, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE COMO alvará de soltura...” (Decisão pag. 35/37-PDF).
Diante deste cenário, a par dos argumentos vertidos na presente inicial, e em exame da prova pré-constituída no processo eletrônico, verifico que há patente ilegalidade a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, em análise perfunctória dos elementos informativos contidos no caderno eletrônico, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, estando custodiado há mais de 30 dias por supostamente cometer o crime de embriaguez ao volante, onde fora decretada sua liberdade provisória mediante arbitramento de fiança no valor de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), quantum este que até o momento não foi adimplido porque alegada falta de condições financeiras para tanto.
Assim, há de se concluir que o beneficiário mantém-se encarcerado tão somente porque não teve condições econômicas de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.
Há ainda de observar que a defesa técnica do paciente está sendo exercida pela Defensoria Pública, o que conclui-se acerca da sua alegada hipossuficiência econômica.
Ademais, em sua qualificação perante a Autoridade Policial, o ora acusado afirmou que atualmente está desempregado (pag. 24-PDF).
Conclui-se que, podendo estar solto, o paciente segue preso há exatos 30 dias, fato que enseja a presunção de que se pudesse suportar o pagamento do montante pecuniário estabelecido, por óbvio, já o teria feito.
Destarte, assim prescreve os artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, Verbis:
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...)
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.
II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.”
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).”
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Assim, restando caracterizada a insuficiência econômica do paciente, é cabível a concessão da liberdade provisória, mesmo sem o adimplemento da fiança, mormente quando ausentes os requisitos fáticos e instrumentais da segregação cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão originária.
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM POSTULADA em caráter liminar, devendo ser expedido alvará de soltura em favor do paciente JOSÉ ROBERTO LOURIVAL SANTANA DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso, sujeitando-se às demais medidas cautelares já fixadas em primeiro grau, sem prejuízo de outras que o magistrado entender convenientes.
Comunique-se imediatamente o MM. Juiz de Direito de primeiro grau, para o cumprimento do alvará de soltura, bem como para que proceda as informações de estilo.
Após, abra-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c